Tribunal: TJMT
Processo: 1008977-73.2026.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008977-73.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Intervenção de Terceiros, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA - CPF: 362.764.131-00 (ADVOGADO), ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA - CPF: 362.764.131-00 (AGRAVANTE), DANIELE JONK - CPF: 630.826.161-00 (AGRAVADO), GABRIELA LEITE HEINSCH - CPF: 008.710.381-88 (ADVOGADO), LINCOM VALACE PEREIRA PROCOPIO - CPF: 559.494.011-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1008977-73.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:
ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA

AGRAVADO
:
DANIELE JONK

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO.
TUTELA DE URGÊNCIA
DEFERIDA.
EXCLUSÃO DA PENHORA SOBRE O BEM IMÓVEL.
INDÍCIOS DE
FRAUDE À EXECUÇÃO. PARTILHA DE BENS APÓS CITAÇÃO DO EXECUTADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para determinar a retirada de constrição sobre imóvel objeto de embargos de
terceiro opostos
em execução de título extrajudicial.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em
verificar
se a partilha de bens realizada após a citação válida do executado na ação de execução, sem averbação no registro imobiliário e com omissão da existência da dívida executada autoriza a manutenção da penhora sobre o imóvel.

III. Razões de decidir

A partilha na qual o executado renunciou à totalidade de sua meação sobre o imóvel em favor da ex-cônjuge ocorreu quando já tramitava contra ele a demanda executiva
, da qual
o devedor possuía plena ciência.

O casal declarou minuciosamente as dívidas referentes aos financiamentos da casa e dos veículos na ação de divórcio, mas omitiu a existência da execução de título extrajudicial.

A partilha não foi averbada no registro do imóvel, não conferindo publicidade a terceiros de boa-fé. O patrimônio formalmente registrado em nome do devedor continua respondendo pelas suas dívidas perante os credores.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento provido para reformar a decisão singular e determinar a manutenção da penhora sobre o imóvel, confirmando a tutela recursal anteriormente deferida.

Tese de julgamento:
"
Denota
-se
fortes indícios de
fraude à execução a partilha de bens realizada após a citação válida do executado, com omissão da existência da dívida executada e sem averbação no registro imobiliário, autorizando a manutenção da penhora sobre o bem
".
-

R E L A T Ó R I O

R
ELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA
nos
Embargos de
Terceiro

o
postos
por
DANIELE JONK
em face da Execução de Título Extrajudicial nº 0000477-29.2014.8.11.0041, contra a decisão que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar a retirada da constrição sobre o imóvel matriculado sob o nº 6.605 do 1º Serviço Registral da Comarca de Comodoro/MT.

Em síntese, sustenta o agravante que a análise cronológica dos fatos denota a ocorrência de fraude à execução
, uma vez que Execução de Título Extrajudicial foi proposta em 13/01/2014
e o devedor regularmente citado em 24/05/2014, ou seja, já possuía ciência inequívoca da demanda e da obrigação de solver o débito
quando desfez do seu patrimônio
por meio do acordo de partilha de bens
,

homologado em 25/02/2015
.

Alega que
o casal declarou minunciosamente
os passivos relativos a financiamentos da casa e dos veículos, mas omitiu dolosamente a existência da demanda executiva, de
monstrando má-fé processual.

Assevera que
a partilha de bens não foi averbada no registro do imóvel
para dar publicidade a terceiros.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar
recursal foi
deferida para suspender os efeitos da decisão recorrida até o advento da decisão colegiada

(ID
353160890
).

Contraminuta pelo desprovimento (ID
359564893
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Consta dos autos de origem que o
embargado, ora agravante,
move Execução de Título Extrajudicial
,
desde 13/01/2014
,
em face de LINCON VALACE PEREIRA PROCOPIO,
a qual visa
o recebimento de honorários advocatícios inadimplidos.

O executado foi
devidamente
citado em 24/05/2014
e, a
pós
várias
tentativas de localização patrimonial via sistemas informatizados (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD), o exequente
identificou
o imóvel
de
Matrícula nº 6.605 do 1º Serviço Registral de Imóveis da Comarca de Comodoro/MT, adquirido pelo executado e sua então esposa, ora embargante
/agravada
, em regime de comunhão parcial de bens

em 03/11/2014.

A penhora do
i
móvel foi deferida em 01/07/2025 (ID 199348477 dos autos da execução) e
efetivada
pelo Oficial de Justiça em 26/11/2025 (ID 216139732 dos autos da execução).

Intimada da penhora, a
embargante opôs os presentes Embargos de Terceiro,
alegando, em síntese,
que o bem constrito lhe pertence com exclusividade,
conforme
sentença homologatória de divórcio consensual proferida em 25/02/2015 pela 1ª Vara da Comarca de Comodoro/MT (Autos nº 861-40.2015.8.11.0046 - ID 216912630 dos autos dos embargos), na qual as partes, em sede de partilha, convencionaram a transferência da totalidade dos direitos sobre o imóvel à ex-cônjuge, que assumiu as obrigações remanescentes do financiamento bancário.

Pois bem.

Denota-se dos autos de origem que a tutela provisória de urgência foi concedida
para determinar a exclusão da restrição da penhora sobre o imóvel de matrícula nº
6.605 junto ao CRI de Comodoro/MT
em razão de a constrição ter ocorrido em
2015, quando o bem já havia sido transferido para
embargante, por meio de sentença homologatória de acordo proferida
em
25/02/2015
.

Ocorre que
a Execução de Título Extrajudicial
nº 00004772920148110041
foi proposta em 13/01/2014
(ID 54320801
, pág.01
d
aqueles
autos
)
e o executado (à época esposo da embargante) regularmente citado 02//05/2014 (ID 54320803, Pág. 10).

Nesse contexto, o
bserva-se da matrícula do imóvel penhorado (R-6/6.605), que a aquisição
do bem
pelo executado e sua então cônjuge ocorreu em 03/11/2014 (ID 172759314 - Pág. 3), portanto, após a citação válida na execução.

Por sua vez, a
ação de divórcio consensual

que fundamenta a pretensão da embargante

foi ajuizada

somente em 16/03/2015
(
ID 216912630 dos autos dos embargos
)
, e a sentença homologatória da partilha proferida em 25/02/2015, transitando em julgado em 16/04/2015
(
ID 217968716 dos autos dos embargos
)
.

Assim, verifica-se que a partilha na qual o executado renunciou à sua meação sobre o imóvel em favor da ex-cônjuge ocorreu quando já tramitava contra ele a demanda executiva
, da qual o
devedor possuía plena ciência
.

Além disso,
consta da petição inicial da ação de divórcio
(
861-40.2015.811.0046
)
que o casal declarou minuciosamente as dívidas referentes aos
financiamentos da casa e dos veículos, contudo
curiosamente omitiu
a existência da Execução de Título Extrajudicial, limitando-se a elencar como dívidas apenas os financiamentos bancários e de veículos
, conforme se verifica do ID
216912630

Pág. 4
/6
.

De se destacar ainda
que o executado LINCON
renunciou a
sua meação de forma graciosa, permitindo que 100% da propriedade e direitos sobre o imóvel fossem transferidos à agravada,
de modo que lhe restou apenas
o veículo FIAT UNO,
com as
parcelas restantes
do financiamento
, consoante se denota
do ID 216912630 - Pág.
6/
7
.

Tal circunstância
denot
a,
prima facie
,
o esvaziamento patrimonial do devedor mediante renúncia à totalidade de sua meação sobre imóvel de expressivo valor, conduzindo-o
a possível
estado de insolvência perante o credor,
o que pode indicar, ao menos nesta fase de cognição sumária,
fortes
indícios de fraude à execução nos termos do artigo 792, inciso IV, do CPC/15.

Não fosse o bastante,
não houve averbação da partilha ou registro à margem da matrícula do imóvel, a fim de conferir publicidade a terceiros de boa-fé
.

Consequentemente, perante os credores do executado, o patrimônio formalmente registrado em nome do devedor continua
a responder
pelas suas dívidas, não podendo o credor ser surpreendido e penalizado por um acordo oculto.

Desta forma, diante dos fortes indícios de que a partilha do imóvel ocorreu de forma a fraudar a execução
vez que
a partilha foi realizada após a citação válida do executado
,

com
omissão
sobre a
existência da dívida na ação de divórcio e a partilha
não
foi registrada na matrícula do imóvel – impõe-se a reforma da decisão recorrida.

Por fim, quanto à alegação de que o imóvel constitui bem de família, protegido pela Lei nº 8.009/90,
de se destacar que
,

além de constituir questão que demanda dilação probatória,
eventual
fraude à execução
a
fasta
impenhorabilidade do bem de família
.

Ante o exposto,
dou provimento

ao recurso
para reformar a decisão singular e determinar a manutenção da penhora sobre o imóvel objeto da matrícula nº 6.605 do 1º Serviço Registral de Imóveis da Comarca de Comodoro/MT, confirmando a tutela recursal anteriormente deferida.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026